Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723990-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO Reporto-me ao pedido de reconsideração de ID 18313271 e proposta de parcelamento ID 18313272. Compulsando os autos, verifico que o mesmo pedido foi ofertado no dia 27/07/2020, no processo originário (n. 0704704-30.2020.8.07.0006), nao tendo sido ainda examinado. Em razão disso, deve-se aguardar a manifestão do juízo a quo, e intimação da parte ré, sob pena de supressão de instância. Portanto, nada a prover. P.I. Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator